Tribunal: TJES
Processo: 5001282-98.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001282-98.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RIZZI e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Narra a autora, em síntese, que foi abordada por funcionários da instituição financeira requerida, com um cartão de crédito consignado, e, após recusar a proposta, foi informada que o cartão já havia sido emitido, pendente, apenas, de aceite para entrega do cartão e assinatura do termo. Afirma que nunca recebeu as faturas do cartão, pois o desconto era realizado diretamente em sua folha de pagamento, e que quando solicitou as faturas e extrato detalhado dos débitos, resumo das compras e o contrato, mas não foi atendida. Aduz que, desde 2015, sofre descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 89,47 (oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e a dívida parece infindável, pois mesmo sem utilizar o cartão, não há redução dos descontos ou previsão do término da cobrança. Alega que a instituição financeira se recusa a efetuar o cancelamento do cartão, sob a alegação de que só será possível após a quitação dos débitos existentes. Afirma que o limite do cartão, à época, era de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que os descontos perfazem a quantia de R$ 6.296,71 (seis mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Diante disso, pugna pela declaração de inexistência de débito entre as partes, pelo ressarcimento, em dobro, dos valores descontados da folha de pagamento que superem o valor da dívida, ou o parcelamento do valor remanescente, se houver, e indenização por danos morais.

Em réplica à contestação (ID 1236967), a autora afirma que sofre descontos com valor fixo mensalmente, e não o pagamento mínimo do cartão, como argumentado pela requerida. Afirma que em dois anos sem utilizar o cartão, já efetuou o pagamento de valor que supera a dívida contraída e apenas 10% (dez porcento) desta quantia foi abatido do valor cobrado pela requerida. Afirma que a prática de cobrança da requerida não é convencional e não está prevista no contrato, sendo que somado às taxas e encargos, se torna praticamente impossível a amortização da dívida.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 1236979). Sustenta que o contrato foi vendido como empréstimo consignado, ante a obscuridade perpetrada pela instituição financeira, que não deixou evidente que se tratava de cartão de crédito consignado e, portanto, os valores cobrados pela recorrida, acima do que foi transferido à autora são indevidos e passíveis de enriquecer ilicitamente a recorrida. Pugna pela reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à restituição dos valores que ultrapassarem o limite do que foi transferido à autora como empréstimo.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela requerida, bem como para comprovar sua condição de hipossuficiência, a autora se manteve inerte, conforme se depreende da certidão de ID 1491571.

Tese da Ré

Em sede de contestação (ID 1236953), a requerida alega, em síntese, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, por entender que se trata de matéria complexa e a nulidade da sentença, alegando que se trata de sentença ilíquida. No mérito, sustenta a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado, a legalidade dos descontos.

A requerida interpôs recurso inominado (ID 1236975). Em suas razões, pugna pela retificação do polo passivo, fazendo constar, exclusivamente, o Banco Santander S.A, em substituição ao BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. No mais, reportou-se aos termos da contestação e aduziu a inaplicabilidade da Resolução nº 4.549/2017 do Bacen por se tratar de cartão de crédito consignado, e a impossibilidade de renegociação dos débitos, por violar a autonomia de vontade das partes, razões pelas quais requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte autora, a requerida apresentou contrarrazões (ID 1237034), na qual afirma a ausência de prequestionamento, a legítima contratação do cartão de crédito consignado, a legalidade dos descontos e a não ocorrência de danos morais.

Sentença

A sentença (ID 1236972) proferida pelo juízo de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR a obrigação de fazer para que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado.

b) DETERMINO, ainda, que SUSPENDA as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado.

Voto

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pela parte autora (ID 1236979), verifico que após intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, não houve manifestação, conforme certidão de ID 1491571, como não foi efetuado o preparo recursal. Diante disso, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

No que tange ao recurso interposto pela parte requerida (ID 1236975), conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a retificação do polo passivo da demanda, devendo constar como Requerido/Recorrente o Banco Santander (Brasil) S.A, haja vista a incorporação do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO pela instituição financeira mencionada.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

[...] em que pese a preliminar de incompetência deste Juizado por suposta necessidade de perícia, tenho por REJEITAR, notadamente porque a discussão principal é atinente a manutenção de uma contratação, pois entende a parte autora que já adimpliu com a dívida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que se tratava de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito. Fato este inconteste na presente demanda.

Verifico que a questão em comento se limita à continuidade das cobranças efetuadas pela requerida, pois a partir das alegações autorais, vê-se que o cartão não é utilizado há anos, e os descontos na folha de pagamento da autora perduram até a presente data.

Compulsando os autos, verifico que a autora efetuou o pagamento integral de apenas uma das faturas do cartão (ID), enquanto as demais foram descontadas no valor mínimo, o que, por conseguinte, enseja a aplicação dos encargos previstos no contrato. Neste sentido, destaco o seguinte fundamento da sentença de primeiro grau:

Dos documentos colacionados, observo que o requerente utilizou o cartão de crédito para realização de compras e com exceção de apenas uma fatura paga integralmente, as demais foram adimplidas em pagamentos inferior ao mínimo, acabando por incidir os encargos do crédito rotativo nos meses subsequentes, fazendo com que o seu débito antes do cancelamento do cartão em janeiro de 2018, estivesse no valor de R$ 1.834,66, sendo que a partir deste mês e ano deixou de utilizar o cartão fornecido pelo requerido, incidindo somente os descontos no seu contracheque (ID 4628128 - Pág. 92).

[...]

Assim, tenho que não há como se aceitar as teses suscitadas pela parte autora, pois é indubitável que encontra-se inadimplente com a ré, haja vista que não realizou os pagamentos devidos, eis que não adimplia com a integralidade do valor das faturas mensais.

Neste sentido, não há como declarar a inexistência da dívida. Contudo, quanto à obrigação imposta à requerida/recorrente, ouso divergir do entendimento do magistrado à quo. Isto porque, por se tratar de cartão de crédito consignado, a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, não é possível no caso em tela, conforme disposto em seu art. 4º,
in verbis
:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Por tais razões, ante a impossibilidade de se reconhecer a inexistência de débito, bem como de aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, entendo que merece reforma a sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivo

Diante dessas considerações, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora MARIA DA PENHA RIZZI. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S.A, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.